Tribunal: TJDFT
Processo: 0704252-33.2024.8.07.0021
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. EMPREGO DE FACA OU CANIVETE. PROVA PERICIAL. DISPENSABILIDADE. PROVA ORAL. SUFICIÊNCIA. CORRÉU. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DA PROVA. IN DUBIO PRO REO. MANUTENÇÃO. RECURSOS DEFENSIVO E DO MINISTÉRIO PÚBLICO NÃO PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas pelo réu e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS contra sentença que condenou o réu pelo crime de roubo majorado (art. 157, § 2o, II e VII, do CP). O corréu foi absolvido por insuficiência de provas. O Ministério Público recorre visando à condenação de Luy, enquanto Patrick busca a exclusão da majorante de uso de arma branca na dosimetria da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a absolvição do corréu deve ser revertida, diante da utilização de veículo em seu nome; (ii) analisar a possibilidade de afastamento da majorante pelo uso de arma branca na dosimetria da pena do réu condenado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A absolvição do corréu deve ser mantida diante da fragilidade do conjunto probatório quanto à sua participação no roubo, ausência de reconhecimento pela vítima e negativa de envolvimento corroborada pela confissão do réu, que assumiu a autoria exclusiva em conjunto com outra pessoa não identificada.
4. A jurisprudência majoritária admite a comprovação do uso de arma branca por meio de depoimento da vítima e testemunhas, sendo dispensável a apreensão do objeto e respectivo exame pericial.
5. A dosimetria da pena do réu condenado foi corretamente fixada com base na consideração de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, compensação entre atenuante da confissão e agravante da reincidência, bem assim da aplicação de uma majorante (uso de arma branca) na terceira fase, sendo legítimo o deslocamento da outra causa de aumento (concurso de pessoas) para a primeira fase, conforme precedentes.
6. A manutenção da prisão preventiva é justificada pela permanência dos fundamentos que ensejaram sua decretação, em consonância com a jurisprudência da Turma.
IV. DISPOSITIVO
7. Recursos não providos.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 157, § 2o, II e VII; CPP, art. 386, V e VII; CP, arts. 33, § 2o, “b”; 44, I e 77.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1869575, 07054436120208070019, Rel. Gislenne Pinheiro, 1a Turma Criminal, j. 29/5/2024, DJE 10/6/2024; TJDFT, Acórdão 1862928, 07308869120228070003, Rel. Simone Lucindo, j. 16/5/2024, PJe 22/5/2024; TJDFT, Acórdão 1706134, 07311069520228070001, Rel. Simone Lucindo, j. 25/5/2023, PJe 1/6/2023; TJDFT, Acórdão 1966330, 0706592-71.2024.8.07.0013, Rel. Esdras Neves, j. 06/02/2025, DJe 14/02/2025.